Tribunal: STJ
Processo: 7089662-92.2022.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862147 - RO (2025/0047789-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: S DO N G
EMBARGANTE
: A G S
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
EMBARGADO
: E B DA S
ADVOGADA
: KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - RO002128
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
DECIDIDA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto para
impugnar decisão que inadmitiu recurso especial, ao fundamento
de ausência de impugnação específica e integral dos
fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula 182
/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil – omissão, contradição, obscuridade
ou erro material – aptos a justificar a oposição de embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa,
sendo cabíveis apenas quando presentes vícios internos à
decisão, não servindo como meio para rediscussão do mérito da
causa.
4. A decisão embargada examinou de forma clara, coerente e
fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive com
menção expressa à ausência de impugnação específica quanto
à Súmula 07/STJ, afastando a alegação de omissão.
5. Não há contradição no julgado, pois os fundamentos e a
conclusão guardam plena coerência lógica, tendo sido
observado o entendimento consolidado no STJ quanto à
necessidade de impugnação integral dos fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51401474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cd431def-6a9e-444b-aa1d-624d05505c70

6. Inexiste obscuridade, pois a decisão é inteligível, com
raciocínio jurídico claro e suficiente para a compreensão das
razões do não conhecimento do agravo.
7. Não se verifica erro material, uma vez que os elementos
essenciais do processo foram corretamente identificados, não
havendo lapsos formais ou equívocos evidentes na redação do
acórdão.
8. A parte embargante apenas manifesta inconformismo com o
resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo
para a oposição de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cd431def-6a9e-444b-aa1d-624d05505c70

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862147 - RO (2025/0047789-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: S DO N G
EMBARGANTE
: A G S
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
EMBARGADO
: E B DA S
ADVOGADA
: KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - RO002128
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
DECIDIDA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial interposto para
impugnar decisão que inadmitiu recurso especial, ao fundamento
de ausência de impugnação específica e integral dos
fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula 182
/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil – omissão, contradição, obscuridade
ou erro material – aptos a justificar a oposição de embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa,
sendo cabíveis apenas quando presentes vícios internos à
decisão, não servindo como meio para rediscussão do mérito da
causa.
4. A decisão embargada examinou de forma clara, coerente e
fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive com
menção expressa à ausência de impugnação específica quanto
à Súmula 07/STJ, afastando a alegação de omissão.
5. Não há contradição no julgado, pois os fundamentos e a
conclusão guardam plena coerência lógica, tendo sido
observado o entendimento consolidado no STJ quanto à
necessidade de impugnação integral dos fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:16
Código de Controle do Documento: 568bc9ac-1638-4603-9bdb-448fa32e348d

6. Inexiste obscuridade, pois a decisão é inteligível, com
raciocínio jurídico claro e suficiente para a compreensão das
razões do não conhecimento do agravo.
7. Não se verifica erro material, uma vez que os elementos
essenciais do processo foram corretamente identificados, não
havendo lapsos formais ou equívocos evidentes na redação do
acórdão.
8. A parte embargante apenas manifesta inconformismo com o
resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo
para a oposição de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 304/305):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
.
POST MORTEM
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS. NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO INTEGRAL
E QUALITATIVA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso cumpriu
os requisitos de admissibilidade.
2. Na decisão de admissibilidade do recurso especial o Tribunal de
origem adotou por fundamento a incidência dos óbices previstos nos
enunciados das Súmulas 07/STJ e 284/STF, além da falta de
prequestionamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido quando não há impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão.
Documento eletrônico VDA51164309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:16
Código de Controle do Documento: 568bc9ac-1638-4603-9bdb-448fa32e348d

5. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia.
6. No caso, o agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo
7. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ fls. 315/319).
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
[...]
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial.
Segundo os agravantes a parte agravante o recurso preenche aos
requisitos legais, razão pela qual requerem: "seja oportunizada a
manifestação da parte adversa para, após, não havendo retratação, ao
final, pelo conhecimento e PROVIMENTO do presente agravo, nos
termos do art. 1.042 do CPC e, em ato contínuo, para que seja dado
INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso especial e, por consequência,
para restabelecer a vigência dos citados dispositivos legais tido por
violados e, finalmente, determinar o rejulgamento dos aclaratórios e
/ou, diretamente no mérito, para anular o acórdão impugnado e julgar
pela total improcedência da presente ação, invertendo-se o ônus da
sucumbência, para condenar a autora a pagar a verba honorária, nos
termos do art. 85, §2o do CPC" (e-STJ fl. 277).
Contraminuta ao agravo não ofertada (e-STJ fl. 282).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51164309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:16
Código de Controle do Documento: 568bc9ac-1638-4603-9bdb-448fa32e348d

O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o
recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
[...] A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
” (EAREsp 746.775/PR,
termos das disposições legais e regimentais
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
19/9/2018
).
30/11/2018
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do art. 1.042 do
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar
especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível
(EREsp 1.424.404/SP,
em capítulos autônomos e independentes”
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
20/10/2021
17/11/2021
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda
Seção desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir
dos acórdãos que consignaram: “a ausência de impugnação
específica, na petição de agravo em recurso especial, dos
fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
30/4/2024
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP, relator Ministro João
7/5/2024
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura
21/3/2025
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especia l que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", o que é
observado no presente caso.
Conforme o entendimento já firmado no âmbito da Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que,
na origem, inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51164309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:16
Código de Controle do Documento: 568bc9ac-1638-4603-9bdb-448fa32e348d

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o
Tribunal de origem não conheceu do recurso com base na incidência
dos óbices previstos nos enunciados das Súmulas 07/STJ e 284/STF
e na falta de presquestionamento.
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do
conhecimento do recurso, qual seja, a carência de impugnação
específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial.
Nas razões do agravo em recurso especial o recorrente não impugnou
a incidência do óbice previsto no enucniado da Súmula 07 do Superior
Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 271/277).
Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da
decisão de admissibilidade recursal, o recurso não merece
conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto [...] (e-STJ fls. 306/309).

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA51164309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:16
Código de Controle do Documento: 568bc9ac-1638-4603-9bdb-448fa32e348d

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
Documento eletrônico VDA51164309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:16
Código de Controle do Documento: 568bc9ac-1638-4603-9bdb-448fa32e348d

julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:16
Código de Controle do Documento: 568bc9ac-1638-4603-9bdb-448fa32e348d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.862.147 / RO
Número Registro: 2025/0047789-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70896629220228220001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S DO N G
AGRAVANTE : A G S
ADVOGADOS : ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
AGRAVADO
: E B DA S
ADVOGADA
: KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - RO002128
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : S DO N G
EMBARGANTE : A G S
ADVOGADOS
: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - RO000810
BRUNO AIRES SANTOS SILVA - RO008928
Documento eletrônico VDA51385601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:33
Código de Controle do Documento: d45636c1-0c83-4140-b370-76345f42b1c5

EMBARGADO : E B DA S
ADVOGADA
: KEILA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - RO002128
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:33
Código de Controle do Documento: d45636c1-0c83-4140-b370-76345f42b1c5